Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. USUÁRIO. PROVAS. INVERSÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. FATURA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. MÉDIAS ANTERIORES. HIDRÔMETRO. VAZAMENTO OU MÁ UTILIZAÇÃO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova na relação de consumo, por fato de produto ou serviço, opera-se ope legis e não ope judicis, o que afasta a indagação ou perscrutar acerca da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança dos fatos ou do direito.
2.No caso concreto, a desproporção verificada nas medições foi de grande monta e a CAESB não logrou êxito em demonstrar a regularidade do consumo, nem que tenha ocorrido vazamentos por culpa do consumidor. Pelo contrário, a afirmação de que não procedeu à verificação do equipamento em razão da pandemia não se sustenta.
3.Por se tratar de aumento desproporcional, a regularidade deveria ser comprovada pela CAESB, quem tinha o ônus da prova. Ademais, era manifesta a hipossuficiência técnica da parte autora para demonstrar o vício de leitura do hidrômetro ou no serviço de abastecimento de água.
4.A apelante não apurou a possibilidade de falha interna e não se comprovou que a medição realizada por seu aparelho estaria isenta de vícios, o que importa na presunção de que houve erro de leitura.
5.Portanto, não há como reconhecer como legítima a cobrança lançada na fatura questionada, merecendo redução ao valor médio de consumo.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.